Tribunal: TJMT
Processo: 1010214-21.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010214-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), LUCIANA DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 002.944.241-99 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ZENILSON LUCAS DE ARRUDA - CPF: 017.103.661-17 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DA EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DECISÃO MANTIDA.

A fim de afastar enriquecimento desproporcional e sem causa, a jurisprudência tem se orientado pela possibilidade de redução do valor da importância cobrada a título de multa diária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010214-21.2021.8.11.0000

Agravo nº
1010214-21.2021.811.0000

Agravante:
Luciana de Oliveira Batista

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela exequente
Luciana de Oliveira Batista
contra a decisão proferida pelo
Juízo da
Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença de Multa Diária Extraída da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

nº 0005359-83.2016.811.0002, Código: 437414
apresentado por
Luciana de Oliveira Batista
, aqui agravante, em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.
.

DECISÃO
:
reduziu em 95%, vale dizer, de R$413.766,34 para R$20.688,31, acrescido de juros e correção monetária desde o pedido de cumprimento de sentença, o valor da Execução de
astreinte
cobrada pela exequente, aqui agravante
.

Informa que a multa diária foi arbitrada em razão do descumprimento pelo requerido,
Banco Santander
, na Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

nº 0005359-83.2016.811.0002, Código: 437414
, da ordem de exclusão do nome da autora do cadastro do SPC, indevidamente lá inserido.

Informa ainda que a decisão liminar que determinou ao banco agravado promover a exclusão do nome da aqui agravante do cadastro do SPC foi proferida em 20.5.2016, ocasião em que foi arbitrada a multa diária de R$500,00, cujo valor foi, inclusive, mantido em grau de recurso (Apelação nº 0005359-83.2016.811.0002, julgada em 27.6.2018), bem assim que o banco somente cumpriu a decisão após 823 dias de atraso.

Informa ainda que o valor atualizado até 31.5.2021, considerado o valor da multa diária (R$500,00) e os dias de descumprimento (823) da decisão liminar, totalizam a importância de R$442.514,21.

Após discorrer sobre a finalidade da
astreinte
e defende a reforma da redução feita pela decisão de origem, pugna pelo provimento do Agravo.

Contraminuta no id. 93898482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010214-21.2021.8.11.0000

Agravo nº
1010214-21.2021.811.0000

Agravante:
Luciana de Oliveira Batista

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO.

E Câmara:

Agravo
interposto pela exequente
Luciana de Oliveira Batista
contra a decisão proferida pelo
Juízo da
Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença de Multa Diária Extraída da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

nº 0005359-83.2016.811.0002, Código: 437414
apresentado por
Luciana de Oliveira Batista
, aqui agravante, em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.
.

DECISÃO
:
reduziu em 95%, vale dizer, de R$413.766,34 para R$20.688,31, acrescido de juros e correção monetária desde o pedido de cumprimento de sentença, o valor da Execução de
astreinte
cobrada pela exequente, aqui agravante
.

Cuida-se, na origem, de Cumprimento de Sentença do valor de
R$413.766,34
, referente a multa diária de R$500,00 que foi arbitrada na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

nº 0005359-83.2016.811.0002, Código: 437414
apresentado por
Luciana de Oliveira Batista
, aqui agravante, em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.
.

A multa diária de R$500,00 diz respeito ao descumprimento, pelo banco aqui agravado, por mais de 823 dias, da ordem de exclusão do nome da autora, agora exequente/agravante, do cadastro do SPC.

Pois bem
. Em que pese as alegações, sem razão.

Sucede que a
orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor de
astreinte
pode ser revisto a qualquer tempo, caso seja excessivo ou insuficiente (art. 537, §1º, inciso I, CPC), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa.

Veja o teor do citado regramento:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§
1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”
(grifei).

Aliás, neste sentido também é a orientação desta e. Câmara. Veja a ementa lançada no
Agravo de Instrumento nº 1013529-96.2017.811.0000, julgado em 21.3.2018:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
VALOR DA EXECUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A fim de afastar enriquecimento desproporcional e sem causa, a jurisprudência tem se orientado pela possibilidade de redução do valor da importância cobrada a título de multa diária
”
(grifei).

Com igual orientação o
STJ
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO DE ASTREINTE - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE, INCLUSIVE DE OFÍCIO – MATÉRIA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA - EXORBITÂNCIA CLARAMENTE DEMONSTRADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO AGRAVADO – INVIABILIDADE – PARTE QUE DEU CAUSA À LIDE - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO SE VERIFICAVA À ÉPOCA EM QUE REQUERIDO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTE QUE AINDA NÃO TINHA SIDO REDUZIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É possível a redução da astreinte, que não implica em ofensa à coisa julgada. Caso se torne exorbitante, mostra-se necessária sua limitação para evitar o enriquecimento ilícito (AgRg no Ag nº. 1.257.122/SP)
(grifei).

No mesmo norte, veja a orientação a 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal:

“AÇÃO CAUTELAR – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM LIMINAR – ADVENTO DE SENTENÇA – VIABILIDADE DA EXECUÇÃO CONFIRMADA EM APELO – REVISÃO DO VALOR DA MULTA NO JUÍZO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO COM RELAÇÃO AO QUANTUM FIXADO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - COISA JULGADA MATERIAL - INEXISTÊNCIA - REDUÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE – PROPORCINALIDADE - ART. 537, §1º NCPC (461, §6º, CPC/73) – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em trânsito em julgado do valor da multa diária. É plenamente possível a revisão em sede de execução, da quantia arbitrada a título de multa. Compete ao juízo a quo proceder ao debate do tema e a fixação de seu quantum, notadamente por não restar tais aspectos albergados pelo manto da coisa julgada.

A luz do art. 537, §1º, do NCPC (461, §6º, do CPC/73) e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”

(TJMT. AI 113325/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016) (grifei).

No caso, o Juízo de origem concluiu que a multa diária atingiu valor exacerbado, tendo, inclusive ultrapassado o valor da condenação que foi de R$5.000,00 por danos morais arbitrado na ação de conhecimento.

Destaca-se que a imposição de multa diária não tem o objetivo de reparar os danos ocasionados pela desobediência, no que tange ao cumprimento de decisão judicial, mas sim o de compelir, sem, com isso, acarretar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada pela ordem, o cumprimento da determinação da autoridade judiciária.

Assim, o valor da multa diária não pode revelar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada pelo arbitramento, o que torna possível rever valores que se mostram exorbitantes.

Nesse contexto, observados estes parâmetros e diante da situação retratada, mostra-se correta a decisão agravada ao reduzir o valor da
astreinte
de
R$413.766,34 para R$20.688,31
, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim para evitar o enriquecimento ilícito.

Logo, com acerto a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamentos se corroboram:

“
DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

11. Conquanto a executada realmente tenha faltado com o seu dever de cumprir a tutela de urgência no tempo determinado, entendo que o valor da astreintes pleiteada encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12. Ocorre que o legislador não estabeleceu parâmetros reais e objetivos para fixação do quantum da multa, recomendando somente que seja suficiente e compatível com a obrigação (cf. art. 461, §4º, CPC).

13. Com efeito, o escopo primordial da multa é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida, não a podendo transformar em um instrumento de enriquecimento ilícito.

14. Neste compasso, percebe-se que a multa, ora executada, atingiu um valor muito superior ao alegado débito, pois encontra-se no patamar de R$ 413.766,34, de modo que este Juízo deve atuar positivamente para impedir que a multa fixada não constitua fonte de enriquecimento da parte.

15. Vale lembrar que a lei processual civil confere ao magistrado a possibilidade de modificar, de ofício, o valor da multa, caso tenha se tornado excessiva (CPC, art. 537), tal qual como ocorreu in casu.

16. Sobre o tema, o nosso egrégio Tribunal de Justiça demonstrou, recentemente, seguir a mesma linha de raciocínio ao proferir o seguinte aresto:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DERMACATÓRIA – ACORDO HOMOLOGADO – DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR EXORBITANTE – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.Astreintes são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial, servindo, dessa forma, para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário.Inobstante o Agravante não ter cumprido a determinação judicial de imediato, no caso concreto, tem-se que o valor pleiteado pela Agravada (R$ 219.000,00). Não guarda compatibilidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico, a multa deve ser reduzida para o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)”. (N.U 1007961-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

17. Diante desse cenário, torna-se imperiosa a redução do valor acumulado da multa para patamares condizentes com a razoabilidade e a proporcionalidade, visando evitar o enriquecimento sem causa da impugnada.

18. Assim, em juízo de ponderação, reduzo o valor da astreintes (R$ 413.766,34) em 95% (noventa e cinco por cento), estabelecendo o valor em R$ 20.688,31 que deverá sofrer incidência de juros e correção monetária desde o pedido de cumprimento de sentença (fls. 200/202), no dia 09.11.2018
.

19. Assim sendo, concedo ao devedor o prazo de 15 (quinze) dias para que efetue o depósito judicial do referido valor, devidamente corrigido, independentemente do pagamento de honorários advocatícios já que a garantia da dívida e a impugnação ao cumprimento de sentença se deram dentro do prazo estabelecido no art. 523, caput, do CPC.

20. Em caso de inércia da devedora, venha a exequente informar o atual valor da dívida, nos termos do item 18 desta decisão, mediante apresentação de planilha de débito, acrescidos de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), previstos no art. 523 do CPC, para a efetiva penhora nos ativos financeiros da devedora.

21. Às providências.
”
(grifei).

Quanto ao apedido feito em sede de contraminuta, ou seja, para a autora “
recolher devidamente custas iniciais
” não encontra espaço para análise neste recurso, porquanto da decisão impugnada exclusivamente pela exequente sequer se verifica pronunciamento sobre pagamento de custas iniciais.

Isso posto,
nega-se provimento para este Agravo de instrumento e mantém-se a decisão impugnada, que
no Cumprimento de Sentença de Multa Diária
Extraída da Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais

apresentado por
Luciana de Oliveira Batista
, aqui agravante, em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.,

reduziu, de R$413.766,34 para R$20.688,31, o valor da
astreinte
cobrada pela exequente, aqui agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021